Tribunal: TCU
Processo: 021.182/2008-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1243/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 2951/2020-TCU-Plenário , Sessão de 4/11/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica (peças 169-170) e pelo Ministério Público de Contas (peça 176), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: "9.2. julgar irregulares, com base nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, da Lei 8.443/1992, sem aplicação de multa, as contas de David José de Castro Gouvêa, José Ribamar da Cruz Oliveira, Luís Munhoz Prosel Júnior, Luiz Fernando de Pádua Fonseca e Rômulo do Carmo Ferreira;" Leia-se: "9.2. julgar irregulares, com base nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, sem aplicação de multa, as contas de David José de Castro Gouvêa, José Ribamar da Cruz Oliveira, Luís Munhoz Prosel Júnior, Luiz Fernando de Pádua Fonseca e Rômulo do Carmo Ferreira;" 1. Processo TC- Processo 021.182/2008-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Responsáveis: Ademir Galvão Andrade (XXX.051.805-XX); Alex Peres Mendes Ferreira (XXX.658.527-XX); Angela Maria Barbosa Parente (XXX.620.373-XX); Antonio Badih Chehin (XXX.246.178-XX); Antonio Carlos Soares Lima (XXX.929.937-XX); Armando Fontenele de Albuquerque (XXX.142.903-XX); Arnaldo Teixeira Marabolim (XXX.046.708-XX); Circe Maria Lima Gandra Baptista (XXX.398.182-XX); Daniele de Lima Menezes (XXX.873.571-XX); David José de Castro Gouvêa (XXX.236.859-XX); Denise Carneiro Bessa (XXX.164.113-XX); Edson Campos (XXX.735.091-XX); Eneida Coelho Monteiro (XXX.323.971-XX); Expedito Leite da Silva (XXX.494.634-XX); Fermiano Yarzon (XXX.579.041-XX); Fernando Fortes Melro Filho (XXX.303.504-XX); Fernando Guimarães Rodrigues (XXX.964.346-XX); Fernando Victor Castanheira de Carvalho (XXX.006.401-XX); Francisco de Assis Ramalho Além (XXX.691.408-XX); George Alberto de Aguiar Soares (XXX.233.011-XX); Geraldo Simões de Oliveira (XXX.350.885-XX); Gerardo de Freitas Fernandes (XXX.944.483-XX); Henrique Germano Zimmer (XXX.677.936-XX); Heraldo Cosentino (XXX.395.778-XX); Herbert Marcuse Megeredo Leal (XXX.952.917-XX); Hernani Lacerda Alves (XXX.923.185-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); Jaqueline Costa da Silva (XXX.182.371-XX); Joao Bosco Lobo (XXX.984.702-XX); Jose Carlos Mello Rego (XXX.192.947-XX); Jose Faustino Pereira Filho (XXX.035.264-XX); Jose Narcelio Marques Sousa (XXX.013.884-XX); Jose dos Passos Nogueira (XXX.729.646-XX); José Augusto da Fonseca Valente (XXX.692.967-XX); José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX); José Henrique Coelho Sadok de Sá (XXX.199.387-XX); José Otávio Ferreira Soares (XXX.920.877-XX); José Ribamar da Cruz Oliveira (XXX.076.283-XX); José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior (XXX.117.291-XX); José Walter de Carvalho (XXX.132.894-XX); João José dos Santos (XXX.170.249-XX); Julio Cesar Ferreira Pereira (XXX.923.112-XX); Kátia Rejane Trindade Farias (XXX.476.951-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Fernando de Pádua Fonseca (XXX.131.106-XX); Luziel Reginaldo de Souza (XXX.077.317-XX); Marcelo Leandro Ferreira (XXX.919.477-XX); Marcelo Miranda Soares (XXX.021.621-XX); Marcelo Perrupato e Silva (XXX.821.326-XX); Marco Antônio Rocha Medeiros (XXX.572.565-XX); Marcos Cesar Crispim Lima (XXX.731.304-XX); Marcos Ledermann (XXX.422.550-XX); Maria Auxiliadora Dias Carvalho (XXX.599.862-XX); Martinho Cândido Velloso dos Santos (XXX.335.821-XX); Mauro Barbosa da Silva (XXX.290.291-XX); Mauro Sergio Almeida Fatureto (XXX.076.976-XX); Michel Dib Tachy (XXX.376.135-XX); Miguel Mário Bianco Masella (XXX.288.598-XX); Miguel de Souza (XXX.365.274-XX); Márcio Guimarães de Aquino (XXX.403.497-XX); Nei Japur (XXX.927.036-XX); Paulo Sérgio Oliveira Passos (XXX.620.881-XX); Pedro da Costa Carvalho (XXX.309.362-XX); Ricardo Rossi Madalena (XXX.221.248-XX); Riumar dos Santos (XXX.432.301-XX); Rodrigo Antônio Ribeiro Costa (XXX.267.907-XX); Romulo do Carmo Ferreira Neto (XXX.906.631-XX); Rui Barbosa Egual (XXX.213.046-XX); Saulo Filinto Pontes de Souza (XXX.808.535-XX); Sebastiâo de Abreu Ferreira (XXX.253.596-XX); Sebastião Donizete de Souza (XXX.866.236-XX); Sebastião Jose Marques de Oliveira (XXX.077.506-XX); Sebastião Vitor Braga Ribeiro (XXX.972.103-XX); Zilda Maria dos Santos Mello (XXX.702.457-XX); Élio Bahia Souza (XXX.776.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Públio Borges Alves (2.365/OAB-TO), representando Romulo do Carmo Ferreira Neto; Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-PE), representando Luis Munhoz Prosel Junior; Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.